Tribunal: STM
Processo: 7000666-88.2020.7.00.0000
Classe: REPRESENTAÇÃO P/ DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE
Relator(a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão julgador: CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-23

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

REPRESENTAÇÃO P/ DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE Nº
7000666-88.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
REVISORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
REPRESENTADO: GENTIL DE OLIVEIRA CAVALCANTI FILHO
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
01/03/2021 a 04/03/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, rejeitou a preliminar de extinção do processo sem resolução do
mérito arguida pela Defesa. Em seguida, no mérito, por unanimidade, acolheu
a presente Representação formulada pelo Exmo. Sr. Procurador-Geral da Justiça
Militar e declarou o 1º Ten RRm Ex GENTIL DE OLIVEIRA CAVALCANTI FILHO
indigno do oficialato, determinando, em consequência, a perda de seu posto e de
sua patente, na forma do artigo 142, § 3º, incisos VI e VII, da Constituição
Federal, e artigo 120, inciso I, da Lei nº 6.880, de 9 de dezembro de 1980, nos
termos do voto do Relator Ministro CARLOS VUYK DE AQUINO.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA (Revisora), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA, LUIS CARLOS GOMES MATTOS, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON
SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ
NAZARETH e CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
A Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (Revisora) fará
declaração de voto.
Declarou-se suspeito o Ministro LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, na forma do art.
141 do RISTM.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ANTÔNIO PEREIRA DUARTE

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 19/03/2021 18:58:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a7033cc9
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
REPRESENTAÇÃO PARA DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE PARA COM O
OFICIALATO Nº 7000666-88.2020.7.00.0000

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO.
REVISORA:
Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA.
REPRESENTANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
REPRESENTADO:
GENTIL DE OLIVEIRA CAVALCANTI FILHO.
ADVOGADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: REPRESENTAÇÃO PARA DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE PARA
COM O OFICIALATO. PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR. PRELIMINAR DE
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. OFICIAL DA RESERVA
REMUNERADA. IRRELEVÂNCIA. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO. DELITO DE CORRUPÇÃO
PASSIVA. ART. 308 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. PRECEITOS MORAIS E ÉTICOS. ESTATUTO
DOS MILITARES. VIOLAÇÃO. CONDUTA INDIGNA. REPRESENTAÇÃO ACOLHIDA. PERDA DO
POSTO E DA PATENTE. UNANIMIDADE.

A essência do julgamento do processo de Representação para Declaração de
Indignidade/Incompatibilidade para com o Oficialato reside na análise dos aspectos morais
e éticos da carreira do Oficial das Forças Armadas, de forma a decidir sobre a perda do seu
posto e da sua patente, circunstância que torna irrelevante eventual transferência para a
reserva.
Preliminar de extinção do processo sem resolução do mérito rejeitada. Decisão por
unanimidade.
Consoante a dicção do artigo 142, § 3º, incisos VI e VII, da Constituição Federal, combinado
com o art. 112 do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar, o Oficial condenado, na
justiça comum ou militar, à pena privativa de liberdade superior a 2 (dois) anos, por
Sentença transitada em julgado, será submetido a julgamento por Tribunal Militar, de
caráter permanente, no qual serão avaliados os efeitos da conduta que determinou a
condenação do Oficial, à luz dos preceitos éticos e morais descritos no Estatuto dos
Militares.
As matérias penais decididas na instância criminal não mais estão sujeitas à deliberação
n e s t a s e d e , h a j a v i s t a q u e a R e p r e s e n t a ç ã o p a r a D e c l a r a ç ã o d e
Indignidade/Incompatibilidade para com o Oficialato, embora originada do processo-crime,
não tem o condão rescisório, não cabendo a esta Corte Castrense emitir qualquer juízo de
valor acerca do acerto ou do desacerto da condenação imposta ao Representado, bem
como aferir vícios nela porventura existentes.
Os militares das Forças Armadas, além de lidarem com valores únicos como a vida e a
soberania do Estado, também lidam com o patrimônio e a ordem pública, o que lhes exige
retidão de comportamento, inclusive na vida particular. Para os Oficiais, o rigorismo quanto
à observância desses mandamentos é ainda maior, pois representam modelos
paradigmáticos a serem seguidos por seus subordinados.
A condenação transitada em julgado pelo delito de corrupção passiva causa indelével
mácula ao dever de probidade, de lealdade e de moralidade imposto a um Oficial das
Forças Armadas, cujo sentimento do dever, o pundonor, a conduta socialmente
irrepreensível, a eficiência, a probidade, o zelo com a coisa pública e os demais valores
morais previstos na legislação de regência representam conceitos que, se desprezados,
inviabilizam a sua permanência na vitaliciedade militar.
Representação acolhida, declarando o Representado indigno do Oficialato e determinando
a perda de seu posto e de sua patente. Decisão por unanimidade.

ACÓRDÃO

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 19/03/2021 18:58:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a7033cc9

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar de extinção do
processo sem resolução do mérito, arguida pela Defesa do Representado. No mérito, por unanimidade,
em acolher a presente Representação formulada pelo Exmo. Sr. Procurador-Geral de Justiça Militar e
declarar o 1º Ten RRm Ex GENTIL DE OLIVEIRA CAVALCANTI FILHO indigno do oficialato, determinando, em
consequência, a perda de seu posto e de sua patente, na forma do artigo 142, § 3º, incisos VI e VII, da
Constituição Federal, e artigo 120, inciso I, da Lei nº 6.880, de 9 de dezembro de 1980.
Brasília, 1º a 4 de março de 2021.

Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO
Relator

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO.
REVISORA:
Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA.
REPRESENTANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
REPRESENTADO:
GENTIL DE OLIVEIRA CAVALCANTI FILHO.
ADVOGADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

RELATÓRIO

Trata-se de Representação para Declaração de Indignidade/Incompatibilidade para com o Oficialato proposta
pelo Procurador-Geral da Justiça Militar Dr. Jaime de Cassio Miranda, em desfavor do 1º Ten RRm Ex GENTIL
DE OLIVEIRA CAVALCANTI FILHO, com fundamento no artigo 142, § 3º, incisos VI e VII, da Constituição
Federal, c/c o art. 115 do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar, tendo em vista a condenação do
Oficial, conforme a Sentença prolatada pelo Juízo da Auditoria da 7ª CJM nos autos da Ação Penal Militar nº
0000081-23.2012.7.07.0007, à pena de 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de
reclusão pela prática do delito de corrupção passiva (art. 308 do Código Penal Militar), por 3 (três) vezes, na
forma do art. 71 do Código Penal comum.

O Decreto condenatório transitou em julgado no dia 15 de agosto de 2020 (Evento 104, 1-CERT TRANS JULG,
da Apelação 7000057-76.2018.7.00.0000).

Em seu arrazoado, o Ministério Público Militar argumentou que, o ora representado, enquanto servia no
Hospital de Área do Recife (HMAR), "(...) envolveu-se em um esquema criminoso de recebimento de propina
que perdurou de janeiro de 2008 a fevereiro de 2011, tendo sido beneficiado com valores pagos pela
empresa SEQUIPE (Serviço Quimioterápico de Pernambuco) (...)".

O Órgão ministerial prosseguiu afirmando que a citada empresa foi credenciada a prestar serviço
quimioterápico a pacientes encaminhados pelo FUSEx, tendo auferido ganhos da ordem de "(...) R$
3.740.696,52, pagos pela Administração Militar (EVENTO 1, 34-VOLUME, p. 18, da Ação Penal 0000081-
23.2012.7.07.0007) (...)", sendo que esta situação foi fruto do recebimento de propina pelos "(...)
integrantes do esquema criminoso instituído no âmbito do HMAR.".

No que se refere ao Representado, segundo o Procurador-Geral da Justiça Militar, foi constatado que, após a
quebra do sigilo bancário, "(...) o oficial recebeu da empresa a quantia de R$ 18.388,00, correspondente 'a,
aproximadamente, 10% (dez por cento) do montante das Ordens de Pagamento do HMAR que beneficiaram
a SEQUIPE', por meio de três cheques depositados em sua conta bancária (...)", consubstanciando-se, por
conseguinte, a vantagem ilícita "(...) paga em decorrência do privilégio conferido à SEQUIPE (...) no âmbito
do HMAR (Evento 79, 1-ACOR, p. 71, da Apelação 7000057-76.2018.7.00.0000)".

Além disso, restou apurado, segundo o Procurador-Geral da Justiça Militar, que a atuação do Representado
no âmbito da sua Unidade Militar:

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 19/03/2021 18:58:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a7033cc9

"(...) revelou nítido conflito de interesses, haja vista que, mesmo sendo militar lotado no
HMAR, o 1º Ten RRm Ex GENTIL DE OLIVEIRA CAVALCANTI FILHO representava a empresa
Goldfarma Produtos Farmacêuticos Ltda. perante aquele nosocômio, tendo, inclusive,
subscrito (...) Termos de Doação para o aquartelamento" (Evento 79, 1-ACOR, p. 69, da
Apelação 7000057-76.2018.7.00.0000).".

Nessas circunstâncias, prosseguiu o Órgão ministerial, segundo concluiu o Superior Tribunal Militar:

"(...) o Acusado participava ativamente das práticas ilícitas perpetradas no âmbito do
HMAR, seja percebendo valores diretamente em sua conta bancária pessoal, seja atuando
como representante de empresa perante a Unidade Militar, doando valores para o
nosocômio" (Evento 79, 1-ACOR, p. 70, da Apelação7000057-76.2018.7.00.0000).8. E
concluiu, então, que "o Réu obteve a relevante evolução patrimonial incompatível com os
seus rendimentos": "(...) Verificou-se que o Militar recebeu o montante de R$ 241.084,67 a
título de PROVENTOS. Partes desses recursos foram provenientes do EXÉRCITO BRASILEIRO
(R$179.355,44). Esse montante representa 12,53% do valor relativo aos créditos totais,
mais relevantes, auferidos no período, calculados em R$ 1.923.295,56(...)" (Evento 79, 1-
ACOR, p. 70, da Apelação 7000057-76.2018.7.00.0000, destacou-se).".

O Procurador-Geral da Justiça Militar ainda destacou que as circunstâncias que envolveram a conduta
perpetrada pelo Representado evidenciam "(...) gravíssima infração penal, claramente violadora do dever de
fidelidade para com a instituição a que servia e da confiança que seus pares e a sociedade depositam em
um oficial das Forças Armadas (...)", circunstância com base na qual:

"(...) a ação criminosa do 1º Tenente R/1 do Exército GENTIL DE OLIVEIRA CAVALCANTI
FILHO em nada se coaduna com os preceitos éticos que norteiam a relação entre o militar
e a Força e demonstra o descaso do oficial para com os princípios mais caros às Forças
Armadas, elencados no art. 28 da Lei 6.880/1980.".

Por tais razões, o Procurador-Geral da Justiça Militar requereu a esta Corte Castrense:

"(...) com fulcro nos incisos VI e VII do § 3º do art. 142 da Constituição da República
Federativa do Brasil, declare o 1º Tenente R/1 do Exército GENTIL DE OLIVEIRA
CAVALCANTI FILHO indigno e, por conseguinte, condene-o à perda do posto e da patente
que detém, com a adoção do procedimento previsto no art. 115 e seguintes do RISTM.".

Em Despacho de 21 de setembro de 2020, determinei a citação do Representado para, nos termos do art.
116 do RISTM, apresentar Defesa Escrita.

Em 3 de novembro de 2020, a Defensoria Pública da União apresentou Defesa Escrita na qual, ab initio,
requereu a extinção da Representação sem apreciação do mérito, sob o argumento segundo o qual o "(...) 1º
Tenente Gentil, não se encontra mais na ativa pertencendo, há muitos anos, à Reserva remunerada das
Forças Armadas em definitivo (...)", portanto, o pedido de perda do posto e da patente apresentado pelo
Ministério Público Militar não merece prosseguimento, pois não há "(...) possibilidade de Declaração da
Indignidade e/ou incompatibilidade para o Oficialato de Oficial de quem (sic) já se encontra na Reserva.".

Afinal, segundo a ótica defensiva, uma vez "(...) formalizado o ato de transferência do Oficial da ativa para
Reserva e respectiva homologação e publicação no Diário Oficial, torna-se imperiosa a observância da
segurança jurídica.", sendo certo que a Constituição Federal garante a preservação do direito adquirido, da
coisa julgada e do ato jurídico perfeito.

Quanto ao mérito, a Defensoria Pública da União destacou que a Sentença de primeiro grau apoiou-se em
argumentos frágeis do Órgão de Acusação para condenar o Representado, bem como que "(...) em nenhum
momento restou comprovada a conduta voluntária e espontânea do Sr. Gentil, bem como o dolo na prática
delitiva.".

Acrescentou a Defesa Pública que "(...) só o fato de ter sido sentenciado, não é o suficiente para que esta
ação seja provida.", salientando, ainda, que a condenação do Representado teria sido um fato isolado em

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 19/03/2021 18:58:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a7033cc9
sua vida, mormente porque o Oficial é "(...) um homem probo no exercício de suas funções, cumprindo as
leis pátrias com autêntico zelo que advém do seu próprio preparo moral.".

Por tais motivos, ressaltando que a vida profissional do Representado "(...) sempre esteve adequada aos
preceitos éticos que incorporou, nunca tendo nada que o desabonasse perante os seus superiores (...)", a
Defesa requereu o indeferimento da presente Representação, mantendo-se o status de 1º Tenente do Oficial
e, caso seja julgada procedente a Representação, que sejam mantidos os proventos da Reserva
remunerada, por se tratar de verba de caráter alimentar.

A eminente Ministra-Revisora teve vista dos autos.

É o Relatório.

VOTO

Os requisitos de admissibilidade estão preenchidos. A presente Representação foi interposta por Parte
legítima e interessada, posteriormente à comprovação do trânsito em julgado, em 15 de agosto de 2020, da
condenação à pena de 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão pela prática do
delito de corrupção passiva (art. 308 do Código Penal Militar), por 3 (três) vezes, na forma do art. 71 do
Código Penal comum, razão pela qual merece ser conhecida.

PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO

Em sua Defesa Escrita, a Defensoria Pública da União requereu a extinção da Representação sem apreciação
do mérito, sob o argumento segundo o qual o "(...) 1º Tenente Gentil, não se encontra mais na ativa
pertencendo, há muitos anos, à Reserva remunerada das Forças Armadas em definitivo (...)", sendo que,
uma vez "(...) formalizado o ato de transferência do Oficial da ativa para Reserva e respectiva homologação
e publicação no Diário Oficial, torna-se imperiosa a observância da segurança jurídica.", destacando que a
Constituição Federal garante a preservação do direito adquirido, da coisa julgada e do ato jurídico perfeito.

O pleito não merece acolhida.

Como cediço, a essência do julgamento do processo de Representação para Declaração de
Indignidade/Incompatibilidade para com o Oficialato reside na análise dos aspectos morais e éticos da
carreira do Oficial das Forças Armadas, de forma a decidir sobre a perda do seu posto e da sua patente,
circunstância que torna irrelevante eventual transferência para a reserva.

Vale dizer que é justamente nesse processo que o Oficial das Forças Armadas será avaliado pelo chamado
Tribunal de Honra, com vistas a permanecer ostentando essa condição em decorrência da condenação
transitada em julgado superior a 2 (dois) anos a ele imposta, o que independe de estar ou não no serviço
ativo da Força Armada correspondente.

Fato é que, mesmo na Reserva remunerada ou reformado, o Oficial das Forças Armadas tem como
prerrogativa o seu posto e a respectiva Carta Patente, sendo certo que, nos termos do inciso VI do § 3º do
artigo 142 da Constituição Federal, "(...) o oficial só perderá o posto e a patente se for julgado indigno do
oficialato ou com ele incompatível, por decisão de tribunal militar de caráter permanente, em tempo de paz,
ou de tribunal especial, em tempo de guerra.".

Vale dizer que, tal como na hipótese dos presentes autos, eventual condenação transitada em julgado a
pena privativa de liberdade superior a 2 (dois) anos resultará na competente Representação para
Declaração de Indignidade/Incompatibilidade para com o Oficialato que, apresentada pelo Procurador-Geral
da Justiça Militar, será processada e julgada pelo Plenário do Superior Tribunal Militar com vistas a decidir
sobre a possibilidade de perda do posto e da patente do Oficial.

Os seguintes precedentes desta Corte Castrense denotam a possibilidade de apreciação do processo de
Representação para declaração de Indignidade /Incompatibilidade para com o Oficialato de militares da
reserva:

"Representação p/Declaração de Indignidade/Incompatibilidade nº 0000141-

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 19/03/2021 18:58:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a7033cc9
41.2014.7.00.0000 (DJe: 11/02/2016)
Relator: Ministro Dr. José Barroso Filho
Ementa: Representação para Declaração de Indignidade/Incompatibilidade para o
Oficialato. Preliminar de inconstitucionalidade. Art. 20 da Lei nº 3.765/60. Matéria cível.
Não conhecimento. Unanimidade. Tráfico internacional de entorpecentes. Utilização de
aeronave pertencente à Força Aérea Brasileira (FAB). Condenação no Juízo Federal
Criminal. Pena privativa de liberdade superior a 2 (dois) anos. Perda do posto e da patente.
Sem divergência de votos. Preliminar de inconstitucionalidade do art. 20 da Lei nº
3.765/60. Matéria de natureza cível, de competência da Justiça Federal comum, à luz do
art. 109, inciso I, da CF/88. Não conhecimento. Decisão unânime.
Coronel da Reserva Remunerada da FAB em comprovado envolvimento com o tráfico
internacional de entorpecentes, condenado à pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão e a
266 (duzentos e sessenta e seis) dias-multa, por Sentença proferida pela 6ª Vara Federal
Criminal da Sessão Judiciária do Rio de Janeiro, sujeita-se à perda do posto e da patente, ex
vi do art. 142, § 3º, inciso VII, da Constituição Federal de 1988, disciplinado pelo art. 120,
inciso I, do Estatuto dos Militares (Lei nº 6.880/80).
Malferidos o pundonor militar e o decoro da classe, e abalada a retidão de conduta
esperada de um Oficial das Forças Armadas, a avaliação do panorama fático que ensejou
sua condenação criminal, fortalece a convicção de merecer o representado o estigma de
indigno para com o oficialato.
Representação acolhida para declarar a indignidade do representado para com o oficialato
e determinar a perda de seu posto e de sua patente. Decisão unânime." (Grifo nosso).
"Representação p/Declaração de Indignidade/Incompatibilidade nº 0000012-
46.2008.7.00.0000 (DJ: 22/10/2010)
Relator: Ministro Gen Ex Francisco José da Silva Fernandes
Ementa: Representação para Declaração de Indignidade. Oficial condenado pelo Tribunal
do Júri de Brasília à pena definitiva de 24 anos e 6 meses de reclusão em razão da prática
do crime de homicídio qualificado, com sentença transitada em julgado. Representado já
incluído na Reserva não remunerada, em face de demissão ex offício do Serviço Ativo do
Exército por deserção.
1) Preliminar arguida pela Defesa com vista à nulidade da 2ª citação editalícia, para tornar
sem efeito a revelia decretada ao Representado. Improcedência. Aperfeiçoadas as
diligências junto a Órgãos Federais da maior credibilidade (Secretaria da Receita Federal e
Tribunal Superior Eleitoral), sugeridos pela própria Defesa, que não deixaram dúvidas sobre
a atualidade do endereço residencial do Representado.
2) Mérito: Quadro fático extraído dos autos emerge de modo inconteste o desvalor da
conduta do Representado, que infringiu os princípios da ética militar. Por unanimidade,
rejeitada a preliminar de nulidade suscitada pela Defesa e, no mérito, deferida a
Representação formulada pela PGJM para declarar o Representado indigno do oficialato,
com a perda do posto e da patente que ostentava na reserva não remunerada do Exército
Brasileiro." (Grifo nosso).

Diante do exposto, rejeito a preliminar arguida pela Defesa.

MÉRITO

Em seu arrazoado, o Procurador-Geral da Justiça Militar descreveu pormenorizadamente a empreitada
criminosa que resultou na condenação do Representado, destacando que o Oficial, enquanto servia no
Hospital de Área do Recife (HMAR), "(...) envolveu-se em um esquema criminoso de recebimento de propina
que perdurou de janeiro de 2008 a fevereiro de 2011, tendo sido beneficiado com valores pagos pela
empresa SEQUIPE (Serviço Quimioterápico de Pernambuco) (...)", sendo que, após a quebra de sigilo
bancário, constatou-se que "(...) o oficial recebeu da empresa a quantia de R$ 18.388,00, correspondente 'a,
aproximadamente, 10% (dez por cento) do montante das Ordens de Pagamento do HMAR que beneficiaram
a SEQUIPE', por meio de três cheques depositados em sua conta bancária (...)", consubstanciando-se, por
conseguinte, a vantagem ilícita "(...) paga em decorrência do privilégio conferido à SEQUIPE (...) no âmbito
do HMAR (Evento 79, 1-ACOR, p. 71, da Apelação 7000057-76.2018.7.00.0000)".

Nessas circunstâncias, o Procurador-Geral da Justiça Militar ainda ressaltou que a conduta perpetrada pelo
Representado evidencia "(...) gravíssima infração penal, claramente violadora do dever de fidelidade para

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 19/03/2021 18:58:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a7033cc9
com a instituição a que servia e da confiança que seus pares e a sociedade depositam em um oficial das
Forças Armadas (...)", requerendo, ao final, a perda do posto e da patente do 1º Ten RRm Ex GENTIL DE
OLIVEIRA CAVALCANTI FILHO.

A Defesa do Representado, por sua vez, aduziu que a Sentença de primeiro grau apoiou-se em argumentos
frágeis do Órgão de Acusação para condená-lo, assim como que "(...) em nenhum momento restou
comprovada a conduta voluntária e espontânea do Sr. Gentil, bem como o dolo na prática delitiva.",
acrescentando, também, que "(...) só o fato de ter sido sentenciado, não é o suficiente para que esta ação
seja provida.".

Por tais motivos, tendo salientado que a condenação do Representado teria sido um fato isolado em sua
vida, mormente porque o Oficial é "(...) um homem probo no exercício de suas funções, cumprindo as leis
pátrias com autêntico zelo que advém do seu próprio preparo moral.", requereu o indeferimento da presente
Representação, mantendo-se o status de 1º Tenente do Oficial e, caso seja julgada procedente a
Representação, que sejam mantidos os proventos da Reserva remunerada, por se tratar de verba de caráter
alimentar.

Assiste razão ao Órgão ministerial.

Compulsando os autos, percebe-se que a Sentença de primeira instância condenou o Representado à pena
de 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão pelo delito encartado no art. 308 do
Código Penal Militar, em continuidade delitiva, por 3 (três) vezes, na forma do art. 71 do Código Penal
comum.

Após a apreciação da Apelação nº 7000057-76.2018.7.00.0000 manejada pela Defensoria Pública da União
assistindo o citado Oficial, esta Corte Castrense, por unanimidade, negou provimento ao Recurso defensivo,
mantendo na íntegra a Sentença de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do
voto do Relator Ministro Alte Esq Álvaro Luiz Pinto.

O Acórdão foi assim ementado (fl. 251):

"EMENTA: RECURSOS DE APELAÇÃO. DEFESAS CONSTITUÍDAS, DEFENSORIA PÚBLICA DA
UNIÃO E MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. CORRUPÇÃO ATIVA E PASSIVA. ARTS. 308 e 309 DO
CÓDIGO PENAL MILITAR. ESQUEMA DE PAGAMENTO DE PROPINAS POR DONO DE EMPRESA
PRESTADORA DE SERVIÇOS MÉDICOS A MILITARES E CIVIS NO HOSPITAL MILITAR DE ÁREA
DE RECIFE (HMAR). PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA
DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. PRELIMINAR DE
NULIDADE POR VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA, DA PARIDADE DE ARMAS E DA
LEGALIDADE. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE POR INÉPCIA DA
DENÚNCIA. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. PRELIMINARES DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO
PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO. AUTORIA, MATERIALIDADE,
CULPABILIDADE. COMPROVAÇÃO. FALSIDADE IDEOLÓGICA. NÃO INCIDÊNCIA. CRIME-MEIO.
PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. APLICAÇÃO. DESPROVIMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA
CONDENATÓRIA. UNANIMIDADE.
As preliminares apontadas não têm o condão de anular a Sentença a quo. Não constitui
cerceamento de defesa o indeferimento de diligência requerida pela defesa, se foi
considerada desnecessária pelo julgador e a defesa não se desincumbe de demonstrar a
imprescindibilidade da diligência e o prejuízo de sua falta.
O crime de corrupção passiva tem como objeto jurídico tutelado a Administração Pública,
especialmente em relação à moralidade e à probidade administrativa, pois os funcionários
são impedidos de solicitar ou de receber, em razão de suas funções, qualquer espécie de
vantagem indevida.
No caso concreto, os documentos acostados aos autos, bem como os depoimentos
prestados em Juízo, demonstram o recebimento de valores destinados à Unidade Militar,
diretamente na conta bancária pessoal dos Acusados, confirmando a participação desses
na empreitada criminosa.
Constata-se a imputabilidade dos agentes, com potencial consciência da ilicitude do fato,
deles sendo exigida conduta diversa. Reprova-se a conduta dos Civis que participaram de
esquema criminoso no âmbito da Unidade Militar, percebendo valores destinados à

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 19/03/2021 18:58:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a7033cc9
Unidade Militar, diretamente em sua conta bancária pessoal.
A jurisprudência desta Corte Superior admite a absorção de um delito mais grave por outro
de menor lesividade, mesmo que os bens jurídicos tutelados sejam distintos, quando
utilizado como instrumento para a consecução deste último. O delito de falsidade
ideológica foi meio para realização da corrupção no caso concreto.
Comprovadas a autoria, a materialidade e a culpabilidade delitivas, não merece reparo a
Sentença hostilizada.
Recursos não providos. Decisões por unanimidade.".

Consoante a dicção do artigo 142, § 3º, incisos VI e VII, da Constituição Federal, combinado com o art. 115
do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar, o Oficial condenado, na justiça comum ou militar, à pena
privativa de liberdade superior a 2 (dois) anos, por Sentença transitada em julgado, será submetido a
julgamento por Tribunal Militar, de caráter permanente. Nesse julgamento, a Corte Militar avalia os efeitos
da conduta que determinou a condenação do Oficial, à luz dos preceitos éticos e morais descritos nos artigos
28 e 31 do Estatuto dos Militares.

Sobre o tema, cito o oportuno escólio doutrinário de Fernando Capez e Ronaldo João Roth (Direito Penal
Militar: doutrinas e aplicações. 1ª ed. Elsevier. São Paulo. 2011. p. 145), para quem:

"(...) Em termos práticos, se o Oficial da instituição militar foi condenado, por crime comum
ou militar, à pena privativa de liberdade superior a dois anos, esse fato, por si só, não é
determinante para a perda da vitaliciedade, mas há necessidade de se verificar se o fato
causou indignidade, ou incompatibilidade com o oficialato; da mesma forma se o oficial for
acusado pelo seu Comandante pela prática de um ato indigno ou incompatível, de origem
administrativa ou ética, esse fato, após o devido processo legal, será, ao final, processado
e julgado pelo Poder Judiciário, que exclusivamente irá aferir se o Oficial reúne condições
morais de continuar na vitaliciedade militar.
Registre-se que essas duas situações, previstas constitucionalmente, são as únicas que
permitem que o Oficial militar perca a sua condição vitalícia de posto e patente, devendo
portanto, condicionar-se ao julgamento pelo Poder Judiciário, de natureza ético-moral, e
essencialmente judicial, não devendo ser confundido com decisão de natureza
administrativa, pois o Poder Judiciário não realiza o julgamento disciplinar nem aplica
punição disciplinar ao militar. Isso compete exclusivamente ao Poder Executivo (...)" (Grifos
nossos).

Nesses termos, a condenação a pena superior a 2 (dois) anos deve ser entendida, tão somente, como
pressuposto para a interposição de Representação pelo Exmo. Sr. Procurador-Geral de Justiça Militar.

In casu, como a condenação do Oficial Representado à pena de 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e
quatro) dias de reclusão transitou em julgado em 15 de agosto de 2020, as matérias penais decididas na
instância criminal não mais estão sujeitas à deliberação nesta sede, haja vista que a Representação para
Declaração de Indignidade/Incompatibilidade para com o Oficialato, embora originada do processo-crime,
não tem o condão rescisório.

Ou seja, o julgamento da Representação para Declaração de Indignidade/Incompatibilidade para com o
Oficialato possui natureza de aferição de requisitos morais, não cabendo a esta Corte Castrense emitir
qualquer juízo de valor acerca do acerto ou desacerto da condenação imposta ao Representado, bem como
aferir vícios nela porventura existentes. Compete exclusivamente nesta sede a avaliação sobre se a
natureza do crime cometido conduz ao reconhecimento da indignidade ou da incompatibilidade para com o
Oficialato e estes, por sua vez, circunscrevem-se aos aspectos morais e éticos elencados no Estatuto dos
Militares.

Nessas circunstâncias, as alegações defensivas dando conta de que "(...) em nenhum momento restou
comprovada a conduta voluntária e espontânea do Sr. Gentil, bem como o dolo na prática delitiva.", restam
prejudicadas nesta sede, bem como, ao contrário do que sustentou o Órgão defensivo ao afirmar que "(...)
só o fato de ter sido sentenciado, não é o suficiente para que esta ação seja provida.", é justamente na
competente Representação para Declaração de Indignidade/Incompatibilidade para com o Oficialato que
esta Corte Castrense, atendendo ao comando constitucional anteriormente citado, irá decidir sobre a
eventual perda do posto e da patente do condenado, avaliando se a conduta delituosa o tornaria indigno ou

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 19/03/2021 18:58:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a7033cc9
incompatível com a carreira das armas.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte Castrense, ao reconhecer a independência de cada um dos
processos:

"Representação para Declaração de Indignidade/Incompatibilidade para com o Oficialato nº
2-21.2016.7.00.0000/DF (DJe: 02/06/2017)
Relator: Ministro Alte Esq Carlos Augusto de Sousa
Ementa
REPRESENTAÇÃO PARA DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE PARA COM O
OFICIALATO. MPM. PECULATO. ART. 303, § 1º, DO CPM. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO
DOS FATOS JÁ ESTABELECIDOS NO CURSO DA AÇÃO PENAL TRANSITADA EM JULGADO.
OFICIAL DO EXÉRCITO BRASILEIRO. DESVIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. USO DAS
PRERROGATIVAS FUNCIONAIS COM O FITO DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. CONDUTAS QUE
RETIRAM DO REPRESENTADO AS CONDIÇÕES MORAIS DE OSTENTAR O POSTO DE OFICIAL
DAS FORÇAS ARMADAS. PRETENSA INCONSTITUCIONALIDADE DE DISPOSITIVO DA LEI DE
PENSÕES MILITARES. INCOMPETÊNCIA DESTA CORTE. REPRESENTAÇÃO ACOLHIDA
PARCIALMENTE. UNANIMIDADE.
O processo-crime com trânsito em julgado dá ensejo à Representação para Declaração de
Indignidade/Incompatibilidade para com o Oficialato, mas com ela não se confunde.
Não mais se mostram adequados argumentos tendentes a discutir a correção do édito
condenatório, porquanto a ação em evidência não possui condão rescisório, mas o de
submeter o Oficial ao crivo da compatibilidade ou da dignidade para com o Oficialato, nos
termos da reprimenda adrede imposta.
(...)
Representação parcialmente acolhida. Unanimidade." (Grifos nossos).

Este também é o entendimento doutrinário, conforme se extrai do escólio de Jorge César de Assis ao abordar
a natureza do julgamento da Declaração da Perda do Posto e da Patente (Direito Militar - Aspectos penais,
processuais penais e administrativos. 2ª ed. Curitiba. Juruá. 2010. pp. 90/91), que assim se posiciona:

"(...) Não se rediscute o mérito do processo que deu origem ao julgamento da declaração
pretendida, seja oriundo da justiça militar, da justiça comum ou do Conselho de
Justificação. Tal mérito já foi analisado durante a ação penal ou durante o desenrolar do
processo administrativo. Não há produção de provas.
Julga-se, apenas e tão-somente se o fato pelo qual o oficial foi condenado ou pelo qual foi
julgado incapaz de permanecer na ativa ou na inatividade das forças armadas, polícias
militares e corpos de bombeiros militares, afetou ou não o pundonor militar e o decoro da
classe, violando deveres que lhe são impostos, colocando a corporação a que pertence em
descrédito perante a sociedade que é encarregada de proteger, a tal ponto que lhe
acarrete (ao oficial representado) a declaração de indignidade ou incompatibilidade para
com o oficialato com a consequente declaração de perda do posto e da patente.
O contraditório limita-se à possibilidade de o oficial representado demonstrar, estreme
de dúvida, que os fatos pelos quais restou processado, judicialmente ou
administrativamente, não o desonraram, não o maculam, nem lhe deixaram
qualquer nódoa pessoal ou profissional." (Grifos no original).

Vale dizer que esta Corte Castrense funciona no presente feito como autêntico Tribunal de Honra, sendo
inadmissível a análise da prática delituosa perpetrada pelo Representado, sob o ponto de vista da
comprovação dos elementos do fato típico, quais sejam a tipicidade, a ilicitude e a culpabilidade.

O objeto da presente Representação circunscreve-se, unicamente, aos aspectos morais da conduta do
Representado e seus reflexos em relação aos preceitos de ética que possam macular a carreira de Oficial do
Exército, tudo em conformidade com o Estatuto dos Militares, aprovado pela Lei nº 6.880/80.

Conforme decidiu o Plenário desta Corte Castrense ao analisar a conduta perpetrada pelo Representado, o
delito de corrupção passiva foi plenamente comprovado pelo recebimento indevido de 3 (três) cheques em
sua conta corrente, os quais seriam destinados ao HMAR. Assim, o recebimento de vantagem indevida, em
forma de propina, denota no Oficial das Forças Armadas uma conduta lesiva aos preceitos morais e éticos

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 19/03/2021 18:58:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a7033cc9
descritos no Estatuto dos Militares, revelando um comportamento atentatório ao citado Diploma, bem como
à própria imagem das Forças Armadas, pois do Oficial, ainda mais do de maior patente, é exigida uma rígida
conduta moral e profissional.

Consideradas as participações dos Coronéis Ex Odilson Riquelme e Francisco José Madeiro Monteiro,
condenados, respectivamente, às penas de 4 (quatro) anos e 7 (sete) meses de reclusão, como incurso nas
sanções do artigo 308, caput, do Código Penal Militar, por 13 (três) vezes, na forma do art. 71 do Código
Penal comum, e 6 (seis) anos e 11 (onze) meses de reclusão, como incurso nas sanções do artigo 308,
caput, do Código Penal Militar, por 31 (trinta e uma) vezes, na forma do art. 71 do Código Penal comum, é
de fácil constatação que a condenação transitada em julgado, imposta pelo Juízo de primeiro grau e
ratificada pelo Plenário desta Corte de forma unânime, representou para o 1º Ten RRm Ex GENTIL DE
OLIVEIRA CAVALCANTI FILHO a fixação da pena mínima para o delito encartado no art. 308 do Código Penal
Militar, tendo sofrido a devida majoração por ocasião da terceira fase da dosimetria, quando reconhecida a
continuidade delitiva.

Nessas circunstâncias, além de restar plenamente atendido o Princípio Constitucional da Individualização da
Pena, no que se refere à análise dos aspectos éticos e morais, evidencia-se o atendimento do Estatuto dos
Militares (Lei nº 6.880/80), em cujo § 1º do artigo 42 se estabelece que "(...) A violação dos preceitos da
ética militar será tão mais grave quanto mais elevado for o grau hierárquico de quem a cometer.".

Destaco que os militares das Forças Armadas, além de se depararem com valores únicos como a vida e a
soberania do Estado, também se sujeitam a lidar com o patrimônio e a ordem pública, o que lhes exige
retidão de comportamento, inclusive na vida particular. Para os Oficiais, o rigorismo quanto à observância
desses mandamentos é ainda maior, pois representam modelos paradigmáticos a serem seguidos por seus
subordinados. Em consequência, o delito cometido pelo Representado atingiu, com gravidade, o conjunto de
atributos morais e éticos insculpidos no Estatuto dos Militares.

Para corroborar a incompatibilidade da conduta perpetrada pelo Representado com os citados preceitos de
ordem ética e moral, cito a doutrina de Guilherme de Souza Nucci que, com precisão, assim definiu o delito
de corrupção passiva (Código Penal Militar Comentado. Revista dos Tribunais. 2013. São Paulo. p. 409):

"(...) A pessoa que fornece a vantagem indevida pode estar preparando o funcionário para
que, um dia, dele necessitando, solicite algo, mas nada pretenda no momento da entrega
do mimo. Ou, ainda, pode presentear o funcionário, após ter este realizado um ato de
ofício. Cuida-se de corrupção passiva do mesmo modo, pois fere a moralidade
administrativa, sem que se possa sustentar (por ausência de elementos típicos) a
ocorrência de corrupção ativa.
(...)
Esclarece Basileu Garcia que "o crime de corrupção existia na Consolidação das Leis Penais
sob nome diverso. Intitulava-se 'peita ou suborno'. Embora as palavras fossem empregadas
como sinônimas, enunciavam, realmente, duas modalidades.".

A propósito dessas lições, é importante salientar que nos delitos de corrupção:

"(...) A lei penal militar visa proteger a moralidade do serviço público, em conformidade
com os vetores éticos das sociedade brasileira. Exige-se do servidor, e particularmente do
militar, o cumprimento do seu dever legal e um desvio da função de tamanha extensão
deve ser punido." (Embargos de Declaração nº 0000005-11.2009.7.10.0010, Relatora:
Ministra Dra. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, DJ: 14/02/2012).

Por tais motivos, a despeito dessa ter sido uma prática isolada do Representado, conforme salientou a
Defensoria Pública da União em seu arrazoado, o caráter nocivo da conduta perpetrada pelo Oficial
apresenta reflexos avassaladores no âmbito castrense naquilo que diz respeito à manutenção dos atributos
éticos e morais anteriormente citados, sendo intolerável, também, sob esse prisma.

Nesse contexto, a análise pormenorizada da conduta do 1º Ten RRm Ex GENTIL DE OLIVEIRA CAVALCANTI
FILHO, à luz do Estatuto dos Militares, revela a violação dos seguintes dispositivos da Lei nº 6.880/80:

"Art. 28. O sentimento do dever, o pundonor militar e o decoro da classe impõem, a cada

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 19/03/2021 18:58:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a7033cc9
um dos integrantes das Forças Armadas, conduta moral e profissional irrepreensíveis, com
a observância dos seguintes preceitos de ética militar:
I - amar a verdade e a responsabilidade como fundamento de dignidade pessoal;
II - exercer, com autoridade, eficiência e probidade, as funções que lhe couberem em
decorrência do cargo;
(...)
IV - cumprir e fazer cumprir as leis, os regulamentos, as instruções e as ordens das
autoridades competentes;
(...)
VI - zelar pelo preparo próprio, moral, intelectual e físico e, também, pelo dos
subordinados, tendo em vista o cumprimento da missão comum;
VII - empregar todas as suas energias em benefício do serviço;
(...)
XIII - proceder de maneira ilibada na vida pública e na particular;
(...)
XVII - abster-se de fazer uso do posto ou da graduação para obter facilidades pessoais de
qualquer natureza ou para encaminhar negócios particulares ou de terceiros;
(...)
XIX - zelar pelo bom nome das Forças Armadas e de cada um de seus integrantes,
obedecendo e fazendo obedecer aos preceitos da ética militar.
(...)
Art. 31. Os deveres militares emanam de um conjunto de vínculos racionais, bem como
morais, que ligam o militar à Pátria e ao seu serviço, e compreendem, essencialmente:
(...)
III - a probidade e a lealdade em todas as circunstâncias;
IV - a disciplina e o respeito à hierarquia;
V - o rigoroso cumprimento das obrigações e das ordens (...)" (Grifos nossos).

Nos termos dos citados dispositivos, além do próprio recebimento da propina, na forma dos 3 (três) cheques
depositados em sua conta corrente, sopesa negativamente o fato de o Oficial valer-se da condição de
responsável pelo processo licitatório que "(...) fazia as licitações dos produtos da farmácia e ao mesmo
tempo era o agente da farmácia, que recebia, que entregava tudo dentro do hospital (...)", bem como ficou
provado que a sua atuação no âmbito da Unidade Militar não se restringia a isso, revelando "(...) nítido
conflito de interesses, haja vista que, mesmo sendo militar lotado no HMAR, o 1º Ten RRm Ex GENTIL DE
OLIVEIRA CAVALCANTI FILHO representava a empresa Goldfarma Produtos Farmacêuticos Ltda. perante
aquele nosocômio, tendo, inclusive (...)" subscrito vários Termos de Doação para o aquartelamento,
conforme demonstrou o voto condutor do Acórdão que ratificou a condenação.

Em consequência, a conduta causa indelével mácula à probidade, à lealdade e à moralidade impostas a um
Oficial das Forças Armadas, cujo sentimento do dever, o pundonor, a conduta socialmente irrepreensível, a
eficiência, a probidade, o zelo com a coisa pública e os demais valores morais previstos na legislação de
regência representam conceitos que, se desprezados, inviabilizam a sua permanência na vitaliciedade
militar.

Ressalto, por oportuno, o lapidar Acórdão da lavra do eminente Ministro Gen Ex Marco Antônio de Farias,
cuja ementa retrata a essência da conduta esperada de um Oficial das Forças Armadas:

"Representação p/ Declaração de Indignidade/Incompatibilidade nº 0000149-
13.2017.7.00.0000 (DJe: 04/09/2018)
EMENTA: REPRESENTAÇÃO PARA DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE OU DE
INCOMPATIBILIDADE COM O OFICIALATO. CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DE ESTELIONATO.
DESFALQUE AO ERÁRIO. REFLEXOS DA CONDUTA NO SEIO DA TROPA. JULGAMENTO DE
CARÁTER ÉTICO/MORAL. INFRINGÊNCIA AOS VALORES MILITARES, AO PUNDONOR E AO
DECORO DA CLASSE. CARACTERIZAÇÃO. REPRESENTAÇÃO ACOLHIDA. DETERMINAÇÃO DE
PERDA DE POSTO E DE PATENTE. DECISÃO UNÂNIME.
1. O escopo da Representação para Declaração de Indignidade/Incompatibilidade com o
Oficialato reside na avaliação particularizada do panorama fático, no qual se envolvera o
militar, com os seus reflexos no âmbito da relação funcional. Tal operação permite a
qualificação dos valores porventura malferidos pela prática ilícita, os quais decorrem de

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 19/03/2021 18:58:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a7033cc9
preceitos de natureza legal, relacionados à ética e à moral, cuja observância é imposta ao
Oficial integrante das Forças Armadas. Nesta seara, notadamente, reveste-se de especial
importância a aferição de eventuais comportamentos desajustados com o dever militar, o
pundonor e o decoro da classe.
2. As potenciais violações aos pressupostos da moralidade e do zelo pela coisa pública,
associadas à inobservância da exigência de conduta ilibada do Oficial, têm o condão de
amesquinhar os valores cultuados na caserna, sobretudo quando competir ao envolvido
postura funcional compromissada, em face do cargo/função desempenhado. Noutras
palavras, a avaliação da gravidade do cenário fático, diante das circunstâncias integrantes
do ilícito, além de consolidar a condenação criminal, autoriza concluir se o Representado
merece, ou não, o estigma de indigno para o Oficialato.
3. A conduta de Oficial das Forças Armadas é incompatível com os seus predicados
funcionais e, por isso, torna-se dotada de reprovabilidade, quando fomenta a
implementação de irregularidades, constituídas por engodo, configuradoras do crime de
Estelionato. Neste contexto, compondo o grau de censura vem o desfecho alcançado,
reproduzido no locupletamento de significativo montante de valores indevidos, em prejuízo
da Administração Militar. Por isso, tal comportamento se sujeita à reprimenda na esfera
Penal, bem como aos desdobramentos atinentes à avaliação da infringência perpetrada no
campo ético/moral.
4. A incontestável seriedade dos fatos remete à perpetração de desvio comportamental do
Oficial, porquanto se afastou da retidão esperada. A conduta configurou-se em autêntico
atentado contra o seu senso de dever, a sua responsabilidade funcional e a sua própria
dignidade. Ademais, tal circunstância tem o condão de macular, de modo irreversível, o
seu vínculo funcional outrora regido com os predicados da probidade, da austeridade, da
confiança e da fidelidade para com a Instituição que o formou e o arregimentou em seus
quadros.
5. Sendo inconciliável a permanência do Oficial nas fileiras das Forças Armadas, julga- se
pelo acolhimento da Representação para declará-lo indigno para o Oficialato,
determinando-se, por conseguinte, a perda do seu posto e da sua patente. Decisão
unânime." (Grifos nossos).

Como bem pontuou o Procurador-Geral de Justiça Militar:

"(...) a ação criminosa do 1º Tenente R/1 do Exército GENTIL DE OLIVEIRA CAVALCANTI
FILHO em nada se coaduna com os preceitos éticos que norteiam a relação entre o militar
e a Força e demonstra o descaso do oficial para com os princípios mais caros às Forças
Armadas, elencados no art. 28 da Lei 6.880/1980.".

Por tais motivos, a despeito do pedido subsidiário formulado pela Defensoria Pública da União, relativo à
manutenção dos proventos do Oficial Representado por constituir verba de caráter alimentar, os fatos
analisados recomendam o acolhimento do pedido formulado pelo Procurador-Geral de Justiça Militar para
considerar indigno o Representado, condenando-o à perda do posto e da patente, na esteira do seguinte
precedente desta Corte Castrense que, ao analisar semelhante situação à dos presentes autos, considerou a
conduta perpetrada pelo Oficial como atentatória aos princípios éticos e morais estabelecidos pelo Estatuto
dos Militares:

"Representação p/Declaração de Indignidade/Incompatibilidade nº 0000124-
73.2012.7.00.0000 (DJ: 07/05/2013)
Relator: Ministro Gen Ex Luis Carlos Gomes Mattos
Representação para Declaração de Indignidade ou Incompatibilidade com o Oficialato.
Corrupção Passiva. Representação formulada em desfavor de Oficial condenado nesta
Justiça Castrense à pena de dois anos e quatro meses de reclusão pelo crime de Corrupção
Passiva, previsto no art. 308 do CPM.
(...)
Para o Oficial, o sentimento do dever, o pundonor, a conduta socialmente imprescindível, a
eficiência, a probidade e o zelo com a coisa pública não são faculdades de escolha própria
ou opções de vida, mas sim preceitos de natureza legal, que, quando desprezados,
inviabilizam a sua presença na Força. O agir do Acusado não pode ser visto senão como
atentatório aos preceitos basilares da Ética Militar, notadamente os que lhe impunham

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 19/03/2021 18:58:58.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a7033cc9
amar a verdade e a responsabilidade como fundamento da dignidade pessoal, exercer com
probidade e honestidade as suas funções, bem cumprir as lei e regulamentos militares,
proceder de maneira ilibada no exercício de sua chefia e abster-se de fazer uso de seu
posto para obter indevidas vantagens pessoais, restando, destarte, feridos os preceitos
elencados nos itens I, II, IV, XIII, XVI e XVII do art. 28, da Lei nº 6.880/80 e, em última
análise, o pundonor e o decoro da classe.
Acolhimento da Representação. Decisão unânime." (Grifos nossos).

Confirma esse posicionamento o escólio doutrinário de Jorge Cesar de Assis que, ao discorrer sobre os
conceitos de indignidade e de incompatibilidade, assim descreveu (Direito Militar - Aspectos Penais,
Processuais Penais e Administrativos. Juruá. Curitiba. 2ª ed. 2008. p. 81):

"(...) o conceito de indigno ou incompatível com o oficialato no campo administrativo militar
é amplo, genérico, bastando que se diga, como ponto de partida, que incompatível é o
inconciliável com o oficialato, como o relapso, indulgente, irresponsável profissionalmente,
o promíscuo de vida escandalosa, enquanto o indigno é baixo, o torpe, sórdido, não
merecedor da condição de oficial (...)".

Diante do exposto, acolho a presente Representação formulada pelo Exmo. Sr. Procurador-Geral de Justiça
Militar e declaro o 1º Ten RRm Ex GENTIL DE OLIVEIRA CAVALCANTI FILHO indigno do oficialato,
determinando, em consequência, a perda de seu posto e de sua patente, na forma do artigo 142, § 3º,
incisos VI e VII, da Constituição Federal, e artigo 120, inciso I, da Lei nº 6.880, de 9 de dezembro de 1980.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 18/03/2021 21:02:29.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012b899b62f
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
REPRESENTAÇÃO P/DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE Nº 7000666-
88.2020.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO TEN BRIG AR CARLOS VUYK DE AQUINO.
REVISORA: MINISTRA DRA. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
REPRESENTADO: 1º TEN RRM EX GENTIL DE OLIVEIRA CAVALCANTI FILHO.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

DECLARAÇÃO DE VOTO

Trata-se de Representação para Declaração de Indignidade/Incompatibilidade para com o Oficialato
proposta pelo Procurador-Geral da Justiça Militar, em desfavor do 1º Ten RRm Ex GENTIL DE OLIVEIRA
CAVALCANTI FILHO, condenado, por Sentença prolatada pelo Juízo da Auditoria da 7ª CJM, nos autos da Ação
Penal Militar nº 0000081-23.2012.7.07.0007, à pena de 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro)
dias de reclusão pela prática do delito de corrupção passiva (art. 308 do Código Penal Militar), por 3 (três)
vezes, na forma do art. 71 do Código Penal comum, com fundamento no art. 142, § 3º, incisos VI e VII, da
Constituição Federal, c/c o art. 115 do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar.

Inicialmente, no que tange ao pedido da Defesa de extinção da Representação sem apreciação do mérito,
pelo fato de o 1º Ten RRm Ex GENTIL DE OLIVEIRA CAVALCANTI FILHO já se encontrar na Reserva
remunerada das Forças Armadas em definitivo, de maneira que, em respeito ao princípio da segurança
jurídica e para garantir a preservação da coisa julgada e do ato jurídico perfeito, o pedido de perda do posto
e da patente não poderia prosseguir, razão não lhe assiste.
Consoante se extrai do art. 142, § 3º, incisos VI e VII, da Constituição Federal de 1988, in litteris:
VI - o oficial só perderá o posto e a patente se for julgado indigno do oficialato ou com ele
incompatível, por decisão de tribunal militar de caráter permanente, em tempo de paz, ou
de tribunal especial, em tempo de guerra;
VII - o oficial condenado na justiça comum ou militar a pena privativa de liberdade superior
a dois anos, por sentença transitada em julgado, será submetido ao julgamento previsto no
inciso anterior;
Destarte, o Oficial das Forças Armadas, para perder o posto e a patente, tem o direito
constitucionalmente assegurado de ser julgado por tribunal militar de caráter permanente, em tempo de
paz, ou tribunal especial, em tempo de guerra (art. 142, inciso VI, da CF).
Não é bastante frisar que a gravidade da punição que declara a perda do posto e da patente por conduta
indigna do Oficialato ou com ele incompatível demanda decisão judicial prolatada por este Tribunal, sob o
crivo do contraditório e da ampla defesa, resguardando-se o devido processo legal e o acesso à Justiça,
entre as demais garantias individuais asseguradas.
Nesse conspecto, não há qualquer dúvida que o oficial militar, seja ele da reserva remunerada ou da
ativa, submete-se ao procedimento judicial, constitucionalmente previsto, para a averiguação do seu decoro
para com o Oficialato, com a consequente perda do posto e da patente, caso considerado indigno.
Nesse sentido, aliás é a jurisprudência desta Superior Corte Militar. Veja-se, in litteris:
"REPRESENTAÇÃO PARA DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE. PRELIMINAR,
DE OFÍCIO, SUSCITADA PELA MINISTRA REVISORA, DE INTEMPESTIVIDADE DA DEFESA
ESCRITA VIA FAC-SÍMILE. REJEIÇÃO. OFICIAL CONDENADO PELA PRÁTICA DE CRIME SEXUAL
CONTRA MENOR (ART. 217-A DO CP). SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. DECLARAÇÃO
DE INDIGNIDADE E PERDA DO POSTO E DA PATENTE. PAGAMENTO DE PENSÃO MILITAR.
MATÉRIA ADMINISTRATIVA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. ACOLHIMENTO
DA REPRESENTAÇÃO. I - O Plenário entendeu que devem prevalecer os Princípios da Ampla
Defesa e do Contraditório sobre a previsão legal de que a original da Defesa Escrita
transmitida via fac-símile deve seguir o prazo estabelecido na Lei nº 9.800/99, uma vez
que ficou patente nos autos a intenção do Representado de apresentar por escrito a sua
defesa. Decisão por maioria. II - É Indigno do oficialato o Oficial que pratica crime sexual
contra criança, conduta que, indubitavelmente, fere o pundonor, o decoro e a ética
militares, tornando inconciliável a sua permanência nas Forças Armadas. III - O oficial,
reformado do Exército Brasileiro, foi merecedor de severa condenação pela prática de
crime sexual de excepcional gravidade, absolutamente repugnante e desprezível, contra

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 18/03/2021 21:02:29.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012b899b62f
menina menor de 14 (quatorze) anos de idade. IV - Até prova em contrário,
prevalece a força probante da coisa julgada, devendo os fatos ser considerados
como verdadeiros, para os fins específicos desta apuração de natureza ética. V -
A ação de declaração de indignidade para o oficialato é decorrência da garantia
constitucional, consagrada nos incisos VI e VII do § 3º do art. 142. VI - Não
constitui bis in idem a declaração de indignidade para o oficialato do oficial já
condenado à pena privativa de liberdade superior a 2 (dois) anos, sendo a perda
de seu posto e de sua patente simples consequência dos seus atos julgados no
juízo competente. VII - Conduta que resulta na violação de valores éticos e atentatória
aos preceitos do Estatuto dos Militares (Lei nº 6.880/1980). VIII - Este Tribunal, na condição
de corte criminal, a teor do que dispõem o art. 124 da CF/1988 e a legislação
infraconstitucional, não possui competência para dispor sobre a matéria versada no art. 20
da Lei nº 3.765/1960, sendo forçoso reconhecer a incompetência desta Justiça
Especializada para tratar de assunto de natureza administrativa inerente a pagamento de
pensão militar. IX - Representação acolhida e declarado o Representado indigno do
oficialato, com determinação da perda de seu posto e de sua patente, na forma do art.
142, § 3º, incisos VI e VII, da Constituição Federal, e do art. 120, inciso I, da Lei nº 6.880, de
9/12/1980. Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar. Representação p/Declaração de
Indignidade/Incompatibilidade nº 0000214-76.2015.7.00.0000. Relator(a) para o Acórdão:
Ministro(a) LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES. Data de Julgamento: 5/9/2016, Data de
Publicação: 16/9/2016.)" (Grifo nosso).
Quanto à alegação de que a Sentença condenatória se baseou em argumentos frágeis do MPM, que não
restou comprovada a voluntariedade e o dolo na conduta do Representado, bem como que somente o fato
de ter sido sentenciado não ser suficiente para que a Representação seja provida, sobretudo porque o Oficial
praticou um fato isolado, melhor sorte não lhe assiste.
Cediço ser impossível a rediscussão do mérito da condenação em sede de Representação para a
Declaração de Indignidade. Desse modo, mostra-se incabível a produção de prova testemunhal em sede de
Representação como forma de rediscussão de matéria anteriormente julgada por esta Corte Castrense.
Aliás, o STM há muito tem o entendimento de que:
"(...) a Representação para Declaração de Indignidade/ Incompatibilidade para com o
Oficialato, embora originada do processo-crime, não tem o condão rescisório, não cabendo
a esta Corte Castrense emitir qualquer juízo de valor acerca do acerto ou desacerto da
condenação imposta ao Representado, bem como aferir vícios nela porventura existentes.
(...).". (STM. RDII 0000148-28.2017.7.00.0000. Rel. Min. Cleonilson Nicácio Silva. Julgado
em 14/12/2017. Publicado em 8/2/2018.)
Portanto, a Representação para a Declaração de Indignidade para com o Oficialato apenas tem o condão
de analisar se o Oficial do Exército Brasileiro possui condições de permanecer no posto e na patente que
ocupa, após condenação penal transitada em julgado, mediante averiguação se a conduta perpetrada pelo
agente fere os princípios éticos e morais necessários para a sua permanência na Força.
Por outro lado, cumpre ressaltar que o Parquet castrense demonstrou ter o Representado praticado ações
que demonstram o descaso do Oficial para com os princípios éticos que norteiam a relação entre o militar e
as Forças Armadas, estatuídos no art. 28 da Lei nº 6.880/80, bem como que, in litteris:
"(...) a conduta do ora representado, assim como a dos demais militares envolvidos no
esquema criminoso, repercutiu de forma negativa nacionalmente, como se observa nas
seguintes matérias jornalísticas publicadas em sítios eletrônicos, assim intituladas: "Justiça
Militar condena sete envolvidos em esquema de corrupção no Hospital Militar do Recife",
"Sete pessoas são condenadas por corrupção no Hospital Militar do Recife" e "Justiça Militar
condena dois coronéis e mais cinco pessoas por corrupção dentro do Hospital Militar de
Recife".
Por fim, no que diz respeito ao pleito de mantença dos seus proventos da reserva remunerada, cumpre
ressaltar que, consoante o entendimento da Superior Corte Militar, a Lei de Organização da Justiça Militar da
União (Lei n º 8.457/1992), em seu art. 6º, inciso I, alínea "h", conferiu ao Tribunal o processamento e o
julgamento da Ação de Representação, mas não deferiu a esta Corte a competência para julgar as questões
de ordem previdenciária. Veja-se a ementa de recente julgado que tratou do tema:
"EMENTA: REPRESENTAÇÃO PARA DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE OU DE
INCOMPATIBILIDADE (RDII). PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO. PRAZO DA LEI 5.836 DE 1972.
REDUÇÃO PELA METADE DO ART. 129 DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM). REJEITADA.
MÉRITO. CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. NÃO
ACOLHIMENTO. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO TORNOU O FATO CERTO E IMUTÁVEL.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 18/03/2021 21:02:29.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012b899b62f
CRIME DE ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR COM VIOLÊNCIA PRESUMIDA. VÍTIMA MENOR
DE IDADE. DESCENDENTE DO AGRESSOR. ATO QUE CAUSA A INDIGNIDADE. CONDUTA
ATENTATÓRIA AO PUDONOR MILITAR E ÀS BALIZAS MORAIS DO ESTATUTO DOS MILITARES
(LEI 6.880 DE 1980). TESE SUBSIDIÁRIA. MANUTENÇÃO DA APOSENTADORIA PELA
REFORMA. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA PREVIDENCIÁRIA FORA DA COMPETÊNCIA DO
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (STM). REPRESENTAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. PERDA DO
POSTO E DA PATENTE DECRETADA. I - Alegação de omissão legislativa acerca do prazo
prescricional para oferta da Ação de Representação, com argumento do caráter penal da
declaração de indignidade ou incompatibilidade, de modo que o Representado detém
direito subjetivo a um limite temporal contra a pretensão persecutória do Estado. Pedido
para que seja essa lacuna suprida por meio do prazo de 6 anos previsto no art. 18 da Lei
do Conselho de Justificação (Lei 5.836/1972), com a redução prevista no art. 129 do CPM
em virtude da pena que pode ser imposta no julgamento da RDII. Fundamento rejeitado. II -
A Representação é procedimento judicial com objeto eminentemente administrativo, pois
visa apurar a repercussão ético-moral do crime pelo qual o Oficial restou condenado. Não
ocorre imposição de medida privativa da liberdade ou outra congênere, o que esvazia a
construção de um direito subjetivo à prescrição e a consequente obrigatoriedade de sua
fixação. Ademais, o prazo para instauração do Conselho de Justificação, procedimento de
natureza administrativa, não mantém relação com a oferta de processo judicial, tal qual a
Representação, principalmente porque a fase judicial do citado Conselho também não
possui prazo prescricional. Preliminar rejeitada, Representação recebida. Precedentes
desta Corte no sentido da inaplicabilidade do instituto da prescrição à RDII pela falta de
previsão legal. III - No mérito, sustentou o Representado que a condenação imposta pela
Justiça Estadual do Espírito Santo fundamentou-se em processo destituído de provas
suficientes para alcançar um juízo de certeza, logo incabível que a eventual indignidade ou
incompatibilidade seja declarada com base em iguais evidências. Tese que não prospera,
pois este Tribunal não reexamina as provas e conclusões alcançadas no processo originário
em que foi imposta a condenação, visto que o fato tornou-se certo e imutável após o
trânsito em julgado. Não cabem mais questionamentos sobre a prática pelo Representado
do delito pelo que restou condenado, somente resta analisar se tal fato acarreta ou não a
indignidade ou incompatibilidade do Oficial Reformado. IV - Dito isso, a conduta do
Representado de praticar ato violento ao pudor contra sua própria neta, entre os 5 e 12
anos da criança, em continuidade delitiva, com violência presumida, uma vez que a
menoridade tornava o indivíduo incapaz de resistir, mostra-se desonrosa à dignidade do
Oficialato e, assim, resta impossível a manutenção do posto e da patente desse militar.
Portanto, forçosa a procedência do pleito representativo, para declarar o Oficial indigno,
com consequente perda do posto e da patente. V - Em tópico subsidiário, buscou o
Requerido a manutenção da aposentadoria, uma vez que foi reformado em
30.6.1994 e os fatos pelos quais foi condenado somente passaram a ocorrer em
2003. Sustenta que a Constituição da República de 1988 (CR/88) protege o
direito adquirido daquele que perfez as condições necessárias, especialmente no
que concerne ao benefício da inatividade. Ademais, por se tratar de pessoa com
mais de 80 anos, compreende que será posto em situação de indigência, na
hipótese de ser cassada sua percepção a esses proventos. VI - Não obstante os
fundamentos apresentados, a questão suscitada é de natureza previdenciária,
fato que a retira da esfera de atribuições deste Tribunal, dado que sua
competência se limita a tão só processar e julgar a Ação Representativa, com a
porventura imposição da sanção de perda de posto e patente ao Oficial das
Forças Armadas (art. 6º, I, alínea 'h', da Lei 8.457 de 1992). Em verdade, a
matéria se identifica com as prerrogativas da Justiça Federal comum, consoante
inteligência retirável do art. 109, inciso I, §§ 3º e 4º, da CR/88. Assim, o exame
desse pedido refuga à competência da Justiça Militar da União, razão pela qual
não foi conhecido. Precedentes deste Superior Tribunal Militar. VII -
Representação julgada procedente para julgar o militar Reformado indigno para
com o Oficialato. Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar. Representação p/
Declaração de Indignidade/Incompatibilidade nº 7001351-32.2019.7.00.0000. Relator(a):
Ministro(a) PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ. Data de Julgamento: 17/9/2020, Data de
Publicação: 25/9/2020.) (Grifo nosso)
Diante dessas considerações, por ter ele agido de modo a prejudicar o sentimento de dever, o pundonor

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 18/03/2021 21:02:29.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012b899b62f
militar e o decoro da classe, em violação aos preceitos expressos no art. 28 da Lei nº 6.880/1980 (Estatuto
dos Militares), é imperiosa sua apenação.
Ex positis, voto pela procedência da Representação, para julgar o 1º Ten RRm Ex GENTIL DE OLIVEIRA
CAVALCANTI FILHO indigno para com o Oficialato, com a perda do posto e da patente (art. 118 da Lei nº
6.880/1980). Quanto ao pedido para manutenção do benefício financeiro da aposentadoria adquirido pelo
militar em razão de sua reforma, deixo de conhecê-lo, em razão da incompetência dessa Superior Corte
Militar.

Brasília, 4 de março de 2021.

Ministra Dr.ª MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Revisora